Tribunal: TJDFT
Processo: 0729459-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729459-34.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DANIEL MAURICIO CORREA, RAFAEL MAURICIO CORREA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, VILMAR AGENOR DE ARAUJO JUNIOR, ANA CAROLINA SILVA MIRANDA D E S P A C H O DANIEL MAURICIO CORREA, RAFAEL MAURICIO CORREA e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 61152102. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator